Tribunal: TJDFT
Processo: 0712796-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESP N. 1.863.973/SP. TEMA 1.085 DO STJ. PACTA SUNT SERVANDA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada entre o titular da conta salário e a instituição financeira.
2. O STJ, nos autos do REsp n. 1.863.973/SP, fixou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
3. Não vinga a pretensão do devedor de suspensão dos descontos em sua conta corrente, sob o argumento de que as parcelas dos empréstimos consignados já comprometem a margem de 30% da sua remuneração líquida, pois a eles expressamente anuiu. Logo, não há razão para impedir que o banco efetue descontos na conta corrente para liquidar os empréstimos que o correntista contraiu.
4. Apelação conhecida e provida. Maioria.